Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711629-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO REGIONAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, ALICE DOS SANTOS GABINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo autor ELO ESTADUAL DA REDE SUSTENTABILIDADE EM PERNAMBUCO contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de antecipada de urgência (Proc. 0708961-74.2024.8.07.0001) ajuizada contra ELO NACIONAL DA REDE SUSTENTABILIDADE e ALICE DOS SANTOS GABINO, ora agravados, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida. A decisão agravada consignou,in verbis: Vistos, etc.] Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ELO ESTADUAL DA REDE SUSTENTABILIDADE EM PERNAMBUCO em desfavor do ELO NACIONAL DA REDE SUSTENTABILIDADE e ALICE DOS SANTOS GABINO. Em suma, o autor (Diretório Estadual do Partido REDE) compreende que o primeiro requerido (Diretório Nacional do Partido REDE) não tem poderes para ativar quais diretórios municipais no âmbito do Estado de Pernambuco Tece extenso e fundamentado arrazoado jurídico e informa que este comportamento interferirá no processo de eleição para o Diretório Estadual do Partido REDE. Ao final formula os seguintes requerimentos a título de tutela de urgência. Vejamos: a) em sede de antecipação de tutela, na natureza de tutela inibitoria, que os porta-vozes nacionais se abstenham de ativar quaisquer diretorios municipais no âmbito do Estado de Pernambuco, à revelia do Elo Estadual, que detém competência estatutária para tanto, de modo a respeitar a competência estatutária do órgão de direção estadual, sob pena de imposição de astreints a cada novo evento; b) seja reconhecida a inexistência do ato jurídico de constituição dos Diretórios Municipais de Ipojuca/PE, Jaqueira/PE Carpina/PE, Abreu e Lima/PE, São Lourenço da Mata/PE, Tamandaré/PE, Olinda/PE, Maraial/PE e Tabira/PE todos ativados indevidamente pela Direção Nacional, em desacordo com o Estatuto, para determinar à Direção Nacional que proceda à imediata retirada destes diretorios do sistema até decisão final da presente demanda; c) concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Codigo de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão da ativação dos Diretorios Municipais de que o Elo Nacional proceda à imediata alteração da anotação destes diretorios no sistema SGIP até o julgamento de mérito; d) a.2) seja determinada a imediata suspensão dos poderes conferidos à senhora Heloisa Helena, presidente da executiva nacional da rede sustentabilidade de fazer as ativaçoes dos diretorios municipais referentes ao Elo Pernambucano da Rede Sustentabilidade no site do SGIP, garantindo os poderes derivados da autonomia do orgão de direção estadual, na pessoa de sua primeira porta-voz/ presidente, a senhora Debora Wilka Morais de Santana, cujos poderes estatutários, como representante do elo estadual ora autor, estão sendo usurpados. e) a.3) Para assegurar os efeitos práticos da tutela pretendida, requer seja determinada a suspensão do login e senha senhora Heloisa Helena perante o sistema do SGIP para a prática É o breve relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço a ilegitimidade passiva da segunda requerida, Sra. ALICE DOS SANTOS GABINO. Como é cediço, a propositura de qualquer ação requer a presença dos princípios processuais e as condições da ação, onde se destaca a legitimidade para a causa. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que pertence o direito e a pessoa com referência à qual ele existe, ou seja, a pertinência subjetiva para a causa. Outra não é a lição do professor Humberto Theodoro Júnior: "legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação" (Curso de direito processual civil, vol. I. São Paulo: Forense, 34a ed., pág. 51). Conforme se observa na inicial, há uma disputa acerca de quem seria o responsável pela constituição/instalação de diretórios municipais do Partido Rede no Estado de Pernambuco, ou seja, se é possível o ato ser praticado pelo Diretório Nacional ou pelo Diretório Estadual. A Sra. ALICE DOS SANTOS GABINO ocupa o cargo de 2o COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO do Diretório Estadual de Pernambuco, conforme demonstra o documento de ID 189439787 - Pág. 2. É forçoso reconhecer que esta pratica os atos em nome do Diretório Estadual de Pernambuco e o ato pretensamente impugnado foi praticado no exercício de seu cargo. Portanto, esta representa o Diretório Estadual de Pernambuco e não tem legitimidade (pertinência) para figura no polo passivo. Registro, ainda, que é extremamente peculiar a análise do processo pois é o Diretório Estadual de Pernambuco ajuizando uma pretensão para impor que um de seus diretores não pratique um ato em nome do próprio Diretório Estadual de Pernambuco. É uma discussão interna e internamente deve ser resolvida. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A temática de controle de atos convocatórios e dos quóruns de instalação de diretórios de partido político é extremamente peculiar, porquanto o Judiciário deve se limitar a analisar a regularidade formal do procedimento, o qual sempre é previsto e regrado por seus estatutos. Trata-se de um controle de legalidade e aplicação dos direitos e garantias fundamentais na escala horizontal. A atuação do Judiciário deve sempre se pautar pelo zelo e pela cautela, não pode assumir a função de protagonista e substituir a vontade da coletividade dos associados. No caso em apreço, é claro e evidente a existência de uma disputa interna de poder, seja para a eleição dos membros do Diretório Estadual, seja para a indicação de candidatos a eleição municipal que se avizinha. Em que pesem todos os esforços argumentativos expostos na peça de ingresso, é forçoso reconhecer, com base nas regras do artigo 21, 55 e 75 do Estatuto Social do Partido Rede Sustentabilidade, que há sim o direito do Diretório Nacional fazer a convocação das conferências municipais. Vejamos: Art. 21 – As instâncias e quaisquer organismos territoriais de nível zonal subordinam-se às instâncias de nível municipal, as quais estão subordinadas às de nível estadual, que, por sua vez, se subordinam às instâncias e aos organismos nacionais. (doc. de ID 189441619 - Pág. 7) (...) Art. 55 – Compete à Conferência Municipal: (...) §1° Não podendo ser realizada a Conferência Municipal, caberá ao Elo Estadual, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ao Elo Nacional, nomear o Elo Municipal e escolher os candidatos a serem registrados pela Comissão Diretora Municipal junto à Justiça Eleitoral. (doc. de ID 189441619 - Pág. 15) (...) Art. 75 – Compete ao Elo Nacional: (...) XIII – formular o calendário das Conferências Nacionais, Regionais e Municipais, fazendo-o publicar na imprensa oficial da REDE ou através de outro meio próprio e de ampla divulgação entre os órgãos partidários e filiados; (doc. de ID 189441619 - Pág. 21). O Judiciário não deve substituir a vontade (mérito) dos associados e o futuro de Partidos Políticos, com o fundamento na insatisfação de um Diretório Estadual. É uma temática interna corporis e deve ser solucionada com base nas regras internas. O Estado por meio de seu Judiciário não deve interferir na administração de partidos políticos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, em relação à segunda requerida (Sra. ALICE DOS SANTOS GABINO), nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ao CJU para que promova a exclusão. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se”. Irresignado, o autor recorre. Em longo arrazoado de mais de 30 (trinta) laudas, ID 57178488, pontua sobre a necessidade dos partidos políticos obedecerem à Constituição Federal, ao Código Civil e às normas estatutárias, no que toca às regras de criação, funcionamento e representação e, ainda, á atuação dos agentes internos, na eleições realizadas em diretórios estaduais. Aduz que as normas estatutárias podem ser objeto de exigência judicial, em caso descumprimento ou conflito com os interesses dos associados ou da própria sociedade e, no caso, da agremiação partidária Discorre sobre os normativos partidários, como resoluções da agravada e as aprovadas pela agravante, que, no seu entender, restaram desobedecidos. Pontua sobre a questão posta sub judice, qual seja adequado procedimento e a capacidade de praticar os atos com vistas a Constituir Diretorios Municipais no âmbito do Partido Rede Sustentabilidade, na Circunscrição Estadual de Pernambuco. Tece longas considerações sobre as competências dos diretórios partidários estuais, municipais e o nacional, a fim de subsidiar o seu pleito, bem como a obrigatoriedade do Poder Judiciário zelar pela efetividade do processo (art. 139, inc. III do CPC), a fim de garantir a efetividade das decisões internas (art. 187, 188 e 300, todos do CPC). Alega que Alice dos Santos Gabin foi impropriamente excluído da lide, por ilegitimidade passiva, na decisão agravada, haja vista que não detém qualquer poder decisão no âmbito da organização partidária. Com relação à probabilidade do direito, diz que resta perfectibilizada através de toda argumentação jurídica lançada nesta peça, que encontra respaldo nos fatos contextualizados e na documentação anexada. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entende que se encontra demonstrado pelo elevado grau de afronta aos princípios democráticos, sobretudo a considerar a proximidade das datas relevantes no calendário das Eleições Municipais de 2024, “bem como pelos danos irreparáveis decorrentes da manutenção da decisão agravada são facilmente perceptíveis, na medida em que determina a manutenção de efeitos de atos juridicamente inexistentes, praticados em desacordo com as regras previstas no estatuto partidário e, por via de consequência, em afronta direta ao Devido Processo Legal, ao Princípio Democrático e, em última instância, aos próprios resultados das eleições municipais a terem lugar.” Requer, assim, as seguintes providências que ora transcrevo: “1) Seja imediatamente concedida a antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade do indeferimento das medidas antecipatórias de tutela requeridas, para conceder, em sede de antecipação de tutela: em sede de antecipação de tutela, na natureza de tutela inibitória, que os porta-vozes nacionais se abstenham de ativar quaisquer diretórios municipais no âmbito do Estado de Pernambuco, à revelia do Elo Estadual, que detém competência estatutária para tanto, de modo a respeitar a competência estatutária do órgão de direção estadual, sob pena de imposição de astreints a cada novo evento; 2. seja reconhecida a inexistência do ato jurídico de constituição dos Diretórios Municipais de Ipojuca/PE, Jaqueira/PE Carpina/PE, Abreu e Lima/PE, São Lourenço da Mata/PE, Tamandaré/PE, Olinda/PE, Maraial/PE e Tabira/PE todos ativados indevidamente pela Direção Nacional, em desacordo com o Estatuto, para determinar à Direção Nacional que proceda à imediata retirada destes diretórios do sistema até decisão final da presente demanda; 3. concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão da ativação dos Diretórios Municipais de que o Elo Nacional proceda à imediata alteração da anotação destes diretórios no sistema SGIP até o julgamento de mérito; 4. seja determinada a imediata suspensão dos poderes conferidos à senhora Heloísa Helena, presidente da executiva nacional da rede sustentabilidade de fazer as ativaçoes dos diretórios municipais referentes ao Elo Pernambucano da Rede Sustentabilidade no site do SGIP, garantindo os poderes derivados da autonomia do órgão de direção estadual, na pessoa de sua primeira porta-voz/presidente, a senhora Debora Wilka Morais de Santana, cujos poderes estatutários, como representante do elo estadual ora autor, estão sendo usurpados. 5. Para assegurar os efeitos práticos da tutela pretendida, requer seja determinada a suspensão do login e senha das senhoras Heloísa Helena e Alice dos Santos Gabino perante o sistema do SGIP para a prática de quaisquer atos com relação às atribuiçoes do órgão de direção estadual em Pernambuco.” Ao final, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento e confirmada a tutela antecipada recursal, cassando-se a decisão recorrida, com manutenção da concessão da antecipação de tutela Preparo comprovado em ID. 5718284. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de reforma, in limine, da decisão no que toca ao reconhecimento de ilegitimidade passiva de ALICE DOS SANTOS GABINO, não verifico, a priori, em exame precário e superficial, que em sede de liminar é permitido, erro ou ilegalidade na decisão recorrida. De efeito, não verifico a sua pertinência subjetiva relativa à lide. Ora, a requerida, em questão, faz parte da 2a Coordenação de Organização do Diretório Estadual de Pernambuco, praticando atos em nome do Diretório. A demanda cinge-se em saber quem é o responsável pela constituição/instalação de diretórios municipais do Partido Rede de Pernambuco, ou seja, se tal ato pode ser praticado pelo Diretório Estadual ou Diretório Nacional do partido. Logo, é inviável, em sede de titularidade do direito, examinado no plano da abstração, ou in status assertionis, considerar ALICE DOS SANTOS GABINO como tendo legitimidade passiva ad causam. Destarte, mantenho a decisão objurgada, neste aspecto. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, veiculado nas razões do agravo de instrumento, destaca-se que, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No caso em análise, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. Necessário ponderar, no caso concreto, a controvérsia cinge-se a uma disputa acerca de quem seria o responsável pela constituição e/ou instalação de diretórios municipais do Partido Rede no Estado de Pernambuco, ou seja, se é possível o ato ser praticado pelo Diretório Nacional ou pelo Diretório Estadual, conforme bem explanado pelo Juízo a quo. Ao que se infere dos autos principais, agiu acertadamente o d. Juízo de origem ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, para suspender a realização de constituição ou instalação de diretórios municipais no estado de Pernambuco. De efeito, restou sublinhado que ELO REDE NACIONAL DA REDE SUSTENTABILIDADE tem competência, com base no Estatuto Social do Partido Rede Sustentabilidade, especialmente, com fulcro nas regras do artigo 21, 55 e 75 do Estatuto Social do Partido Rede Sustentabilidade, que há sim o direito do Diretório Nacional fazer a convocação das conferências municipais. Vejamos: “Art. 21 – As instâncias e quaisquer organismos territoriais de nível zonal subordinam-se às instâncias de nível municipal, as quais estão subordinadas às de nível estadual, que, por sua vez, se subordinam às instâncias e aos organismos nacionais. (doc. de ID 189441619 - Pág. 7 – autos originais) (...) Art. 55 – Compete à Conferência Municipal: (...) §1° Não podendo ser realizada a Conferência Municipal, caberá ao Elo Estadual, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ao Elo Nacional, nomear o Elo Municipal e escolher os candidatos a serem registrados pela Comissão Diretora Municipal junto à Justiça Eleitoral. (doc. de ID 189441619 - Pág. 15 – autos originais) (...) Art. 75 – Compete ao Elo Nacional: (...) XIII – formular o calendário das Conferências Nacionais, Regionais e Municipais, fazendo-o publicar na imprensa oficial da REDE ou através de outro meio próprio e de ampla divulgação entre os órgãos partidários e filiados; (doc. de ID 189441619 - Pág. 21 – autos originários)”. Em verdade, em se tratando de administração de partidos políticos, seu funcionamento, especialmente o de seus órgãos internos, ou diretórios, o Judiciário deve-se pautar com cautela, examinando-se, apenas, aspectos formais, a fim de não se imiscuir na autonomia da vontade de seus integrantes ou componentes, sob o argumento de insatisfação de um Diretório Estadual, no caso o de Pernambuco, resvalando em ilegalidade. De fato, há uma disputa interna de poderes, e, por isso, não pode o Magistrado, por mais iminente que seja, a realização de assembleias no estado de Pernambuco, em razão da aproximação das eleições para prefeitos, suspender o seu curso, ou impor condutas negativas, devendo, isto sim, a desavença ser resolvida com base nas regras internas, do modo que lhe aprouver. É cediço que, no tocante, aos direitos políticos, sobretudo no que toca à criação de partidos, a Carta Magna dispõe que é livre, assim como os órgãos que os compõem, in verbis: Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (..) § 1o É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Portanto, a liberdade concedida pela Carta Política, para que os partidos se organizem, é e deve ser a mesma para respeitar a solução de conflitos, segundo seus normativos internos, respeitando-se a autonomia de suas decisões, salvo no caso de patente ilegalidade, o que, a meu, ver não é o caso, como visto acima. No caso concreto, assim, não se verifica nessa via de cognição sumária a probabilidade do direito, não estando claro o direito vindicado nessa angusta via processual. Desta forma, não deve a liminar ser concedida, desde já, para determinar a abstenção de atuação do agravado, em suas assembleias municipais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, por não vislumbrar os requisitos previstos no art. 1019, inc. I do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF,02 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.